Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0740281-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, em relação ao processo 0718290-29.2023.8.07.0007. De acordo com a decisão encaminhada pelo Juízo suscitante (ID. 171639661), cuidam os autos de origem de ação revisional de contrato de locação ajuizada por ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra TGMB 076 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. O juízo suscitante argumenta, em suma, que a ação relativa ao contrato de locação deve ser processada e julgada no foro da situação do imóvel, conforme art. 58, II, da Lei 8.245/1991. Acrescenta que o imóvel objeto do contrato está localizado na QS 01, rua 210, do Areal e que, conforme a Lei Complementar Distrital 958/2019, houve uma ampliação nos limites da Região Administrativa de Taguatinga, que abarcou as quadras da QS 01 à QS11, razão pela qual o feito deveria ser remetido para o Juízo suscitado. É o breve relatório. Decido. Recebo o presente conflito de competência. Prima facie, verifica-se que as justificativas expostas pelo Juízo suscitante encontram guarida. Conforme bem assinalado, a cláusula do contrato locatício (ID. 170881871 dos autos originários) prevê que as questões decorrentes do contrato serão dirimidas no foro da situação do imóvel, o qual, no caso, se situa na QS 01, Rua 212, Lote 19/23, do Areal/DF. Nesse mesmo sentido, prevê o art. 58, II, da Lei 8.245/1991: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar- se- á o seguinte: (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; Nesse cenário, acrescente-se que a Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DE MENOR. FORO. RESIDÊNCIA DO DETENTOR DA GUARDA (QS 08). ENDEREÇOS SITUADOS NA QS 01 A QS 11 DO AREAL PASSARAM A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. APONTADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCITADO. 1. Não se desconhece a jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da "perpetuatio jurisdictionis", em observância ao melhor interesse de menor. 2. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências", alterou as limitações geográficas da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 a QS 11, que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga. 3. Genitor, detentor da guarda de filho menor, residente na QS 08 atualmente pertencente à Região Administrativa de Taguatinga (RA III). 4. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. (Acórdão 1687233, 07021287720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com base no art. 955 do Código de Processo Civil, DESIGNO o d. Juízo Suscitado, Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado. Desnecessário o envio de informações. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator